Tribunal: TJMT
Processo: 1067753-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067753-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LAURA CRISTINA DE SOUZA NERES TEIXEIRA - CPF: 815.590.701-53 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 45 DIAS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” – Tema 551 do STF.

A Lei Municipal no n. 220/2010, garante expressamente o direito às férias de 45 dias e o respectivo adicional de 1/3 aos professores da educação básica. A jurisprudência do TJMT (IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000) reconhece o direito ao terço constitucional sobre todo o período de férias dos professores, independentemente da natureza do vínculo.

Diante da ausência de comprovação do pagamento integral, é legítima a condenação imposta.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
condenar
o reclamado a pagar as autoras:
férias de 45 (quarenta e cinco dias) e ao terço constitucional (45 dias) dos anos de 07-2022 a 12/2023, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo as verbas eventualmente já pagas,
com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
no qual, incidirá imposto de renda e desconto previdenciário,

respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
,
extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta que a sentença incorreu em equívoco na interpretação da legislação municipal em conjunto com o Tema 551 do STF. Argumenta que a Lei Municipal no 4.424/2003, embora mencione o direito a férias remuneradas e terço constitucional, não especifica o período de 45 dias para os temporários, devendo ser interpretada restritivamente para garantir apenas o período mínimo de 30 dias.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se ao direito do recorrido ao recebimento de 45 dias de férias, acrescidas do terço constitucional.

No que tange ao direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias referentes ao primeiro semestre, a questão merece análise à luz do Tema 551 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”.

No caso em análise, embora não tenha sido constatado o desvirtuamento da contratação temporária, verifica-se a existência de expressa previsão legal que assegura aos professores do Município o direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo 30 (trinta) dias ao final do ano letivo e 15 (quinze) dias ao término do primeiro semestre.

Com efeito, a Lei Municipal n.o 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, prevê o direito às férias aos professores, nos seguintes termos:

Art. 48 Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias: (Redação dada pela Lei Complementar no
404
/2016)

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Art. 49 Independente da solicitação, será pago ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar no
404
/2016)

Assim, havendo expressa previsão legal que assegura aos professores do Município o direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, não há como afastar o direito do recorrido ao recebimento da verba pleiteada.

Ademais, o que dispõe o artigo 10 da Lei Municipal no 4.424/2003 que:

“Art. 10 Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.”

Além disso,
é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias e um terço constitucional:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Embora esta tese tenha sido fixada em relação à legislação estadual, seus fundamentos são plenamente aplicáveis ao caso em análise, por analogia, considerando a similitude entre as disposições da Lei Complementar Estadual no 50/1998 (com redação dada pela Lei Complementar Estadual no 104/2002) e da Lei Complementar Municipal no 220/2010, que igualmente preveem férias de 45 dias para os professores e estendem este direito aos contratados temporariamente.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, conforme bem delineado na sentença.

Aliás, este é o entendimento adotado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE PARCIAL DO VÍNCULO. FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de declaração de nulidade do vínculo temporário estabelecido entre a parte autora e o Município de Rondonópolis, bem como de pagamento do saldo de FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária da parte autora, ensejando sua nulidade e o direito ao FGTS; e (ii) definir se a parte autora faz jus ao pagamento de férias e terço constitucional sobre o período laborado.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Constituição Federal permite a contratação temporária apenas em casos excepcionais de interesse público (art. 37, IX, CF/88). A prorrogação reiterada de contratos sucessivos descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando-a nula nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88.4. No caso, a parte autora firmou sucessivos contratos temporários com o Município de Rondonópolis, renovados sem interrupção efetiva, evidenciando a continuidade do vínculo. Ainda que os contratos tenham sido firmados sob processos seletivos distintos, o caráter sucessivo indica tentativa de burlar a legislação, justificando a declaração de nulidade parcial do vínculo.5. Conforme a tese firmada no Tema 551 do STF, servidores temporários não têm direito automático ao 13o salário e às férias acrescidas de terço constitucional, salvo previsão legal ou comprovação de desvirtuamento da contratação. No caso, a nulidade parcial da contratação assegura o direito ao FGTS sobre o período reconhecido como irregular.6. Quanto ao pagamento das férias, a Lei Complementar Municipal n. 228/2016 prevê expressamente que docentes da educação básica fazem jus a 45 dias de férias anuais. A jurisprudência do TJMT (IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000) e a Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso reconhecem o direito ao terço constitucional sobre todo o período de férias dos professores, independentemente da natureza do vínculo.7. O Município de Rondonópolis não comprovou o pagamento do FGTS ou das férias e terço constitucional devidos à parte autora, ônus que lhe incumbia. Assim, a reforma da sentença é necessária para assegurar tais direitos.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso parcialmente provido.Tese de julgamento:1. A renovação sucessiva de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando-a nula nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88.2. O servidor contratado sob vínculo temporário declarado nulo faz jus ao depósito do FGTS referente ao período irregularmente contratado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990.3. Professores da educação básica têm direito ao adicional de um terço sobre 45 dias de férias, nos termos da legislação municipal e da jurisprudência do TJMT.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal n. 228/2016, art. 29.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Tema 551; TJMT, IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000; Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

(N.U 1030487-41.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PAGAMENTO DE FGTS. INDEVIDO. FÉRIAS ANUAL DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.
2- O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público não extrapolando o prazo máximo previsto na Lei Complementar.
3- Se a autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar no 220/2010.
4- Recurso conhecido e provido.”

(TJMT, N.U 1026484-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Diante da ausência de comprovação do pagamento integral das férias acrescidas do 1/3 constitucional, é legítima a condenação imposta.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026